Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-79.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. DESEMBARQUE EM LOCAL DIVERSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 46348496.
2) Preliminar: Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3) Trata-se de recurso inominado interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré a pagar o valor da passagem do Uber – R$ 44,90, porém julgando improcedente o pedido de reparação por danos morais, sob o argumento de que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável. Sustenta a parte autora/Recorrente que o local de destino (Brasília) foi diverso daquele informado previamente pela empresa (Valparaíso de Goiás). Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a ré/Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
4) A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5) No caso, a recorrente afirma que em razão do atraso na saída do ônibus em virtude de problemas técnicos e do desembarque em local distinto do previsto, teve prejuízos de ordem material e moral. Sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
7) No presente caso, o simples inadimplemento contratual não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. Ademais, deve seguir-se o entendimento que o STJ vem adotando, em que “o simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte”.
8) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente.
9) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.

(C)